Tribunal: TJMT
Processo: 1017951-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017951-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Relações de Parentesco]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), LAURAIR DE SOUZA GROSSI - CPF: 002.150.221-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), ELISSANDRA SANTANA SOARES MOTA - CPF: 039.548.831-12 (AGRAVANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SANDREIA SOUZA MOTA - CPF: 006.135.631-07 (AGRAVADO), OZITA CONCEICAO DE SOUZA GROSSI - CPF: 240.874.751-15 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR POR MORTE. DECISÃO QUE CONCEDEU A CURATELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MODIFICAÇÃO DA CURATELA.

INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que seja atendida pretensão à remoção/substituição de curador é preciso que existam elementos de prova segura a indicar que a pessoa judicialmente nomeada não está desempenhando o múnus adequadamente e, portanto, está colocando em risco a integridade dos interesses do interditado.

2.

No caso dos autos não há elementos de prova que desabonem a conduta da curadora nomeada pelo Juízo.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Elissandra Santana Soares Mota
contra decisão proferida na ação de substituição de curador por morte c/c curatela provisória e pedido de tutela de urgência no 1014616-73.2020.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, que fixou como curadora provisória de
Sandreia Souza Mota
a
Sra Ozita Conceição de Souza Grossi
.

A agravante contextualiza a situação fática narrando que é “
irmã da AGRAVADA SANDRÉIA, filhas do mesmo pai.
SANDRÉIA DE SOUZA MOTA
foi interditada e em processo e teve a curadora anterior,
OZITA CONCEIÇÃO DE SOUZA,
substituída nos autos de no
15475-82.2015.8.11.0003 - CI 802725
que tramitou perante o juízo da 1a Vara de Família e Sucessões desta Comarca (cópia integral acostada ao presente), pela irmã daquela,
ADRIANA CRISTINA DE SOUZA MOTA,
em 20 de janeiro de 2017.” (Id. 55228459, pág. 3). No dia 31/07/2020 Adriana de Souza Mota, então curadora de Sandréia faleceu de infarte.

Esclarece que “
tomou ciência da morte e ADRIANA, pelo irmão
Sandrinalvo Santana Soares Mota
sobre a morte de Adriana, pois uma amiga desta, Valéria, ligou avisando sobre o ocorrido. Valéria, muito solícita, ofereceu-se para levar a AGRAVADA Sandréia para sua residência, para que pudesse descansar física e mentalmente do que havia presenciado, comprometendo-se em levar a mesma
ao encontro dos irmãos
, que a polícia técnica terminasse seu trabalho e removesse do local o corpo de ADRIANA, qual seja, a residência onde viva a
de cujus
e a curatelada. Ato contínuo, a
AGRAVANTE
recebeu um telefonema de Laurair, filha e advogada da
AGRAVADA OZITA
, requerendo os documentos da
AGRAVADA SANDRÉIA
, sendo rude e arrogante com a AGRAVANTE, afirmando que levaria de qualquer jeito, inclusive citando o fato de ser casada com um filho de uma Desembargadora deste Egrégio Tribunal insinuando que levaria vantagem em qualquer demanda judicial, como se pairasse no Palácio da Justiça Matogrossense, alguma sombra de "coronelismo" e até tráfico de influência. A
AGRAVADA
estarrecida com a conduta da advogada, até mesmo pela impertinência e descabimento das grosserias praticadas naquele momento provindas de Laurair.” Afirma que, “Ao ligar para Valéria, para ir buscar Sandréia, fora surpreendida com a informação de que Laurair já havia ligado para Valéria, dizendo que ela era e a mãe que cuidariam de Sandréia. Valéria achou melhor não ceder a nenhuma das duas solicitações, permanecendo com Sandréia até o velório de Adriana. Não foi surpresa que, na peça acostada no processo de origem, fosse juntada uma carta de próprio punho por Valéria, já orquestrada e, quiça, redigida pela advogada Laureir.” (Id. 55228459, pág. 4)

Afirma que, “compareceu até o CISC/Rondonópolis, para lavratura de Boletim de Ocorrência número 2020.178893, relatando todo o ocorrido. Para surpresa desta, a Laurair, sempre ela, já estava no local, com uma versão absurda e descabida dos fatos, procurando uma decisão da autoridade policial, no sentindo de buscar Sandréia na casa de Valéria. O Ilmo. Delegado Plantonista, depois de ouvir as partes, determinou que os investigadores que diligenciassem até a residência de Valéria, para apurar em quais condições se encontrava Sandréia, opinando por deixá-la naquele local, até decisão judicial.” (Id. 55228459, pág. 4)

Assevera que a decisão do magistrado de primeira instância ao fundamentar a curatela provisória no fato da agravada Ozita ter sido nomeada curadora da agravada Sandréia quando da interdição dessa está equivocada, “uma vez que a AGRAVADA OZITA, havia perdido a curatela da AGRAVADA SANDRÉIA, no processo n.o 1380-86.2011.811.0003, que tramitou na 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT.” (Id. 55228459, pág. 8)

Menciona que, nos autos de no 1380-86.2011.811.0003, “AGRAVADA OZITA NÃO CONTESTOU A AÇÃO PERDENDO A CURATELA POR REVELIA. Mais curioso então, Ínclitos Julgadores, é o porque de alguém que um dia perdeu a curatela que foi sua por mais de 04 (quatro) anos, por não ser capaz de responder ou justificar as alegações de Adriana e da própria AGRAVADA SANDRÉIA, se apresenta hoje com a melhor opção para “reaver" e curatelar esta.” (Id. 55228459, pág. 11)

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito está presente, pois, a agravante é irmão da agravada Sandréia e possui capacidade de cuidar, vigiar e guardas os interesses. Por sua vez, o perigo da demora reside na possibilidade da agravada Ozita não ser diligente nos cuidados com a irmã (Sandréia), eis que perdeu a curatela em ação anterior.

Requer
a concessão dos efeitos ativo e suspensivo determinando a alteração da curatela provisória em favor da requerente; no mérito pugna pela reforma da decisão agravada para determinar a curatela provisória da agravada Sandréia, em favor da irmã, ora agravante.

A liminar foi inicialmente deferida (Id. 55598967).

A parte agravada apresentou recurso de agravo interno em face da decisão que deferiu a liminar (Id. 56072484).

Em juízo de retratação a liminar foi revogada (Id. 57421973).

A parte agravada apresentou contestação (Id. 5828985).

Argumentou que a curatelada mesmo abalada com a perda da irmã pediu para ficar com sua tia ora Agravada, pois não há convivência entra a curatelada e a agravante havendo tão somente o vínculo consanguíneo decorrente do segundo casamento do pai.

Narrou que a

filha da agravada ao tomar ciência de que a agravante e seu irmão pegaram os documentos pessoais da interditada se dirigiu até a 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis para registrar Boletim de Ocorrência, motivo pelo qual “o Delegado de Polícia, Dr. Daniel Razão Vendramel, então, determinou que fosse uma equipe de investigadores até a residência de VALÉRIA DA SILVA MENEZES averiguar o estado de saúde de SANDRÉIA e, neste mesmo procedimento determinou que ela ficasse em sua guarda até uma ordem judicial.” (Id. 58228985, pág. 7)

Afirmou que é ex-curadora da interdita Sandréia de Sousa Mota, conforme autos de no 15475-82.2015.8.11.0003 e que em 2017 “a agravada acabou por conceder/concordar com a curatela da interditada SANDRÉIA em favor da irmã por parte de mãe e também sobrinha da agravante/Ozita – SRA. ADRIANA CRISTINA DE SOUZA MOTA (falecida em 31/07/2020), visto optar em morar no apartamento ao lado da agravada/Ozita.” (Id. 58228985, pág. 8).

Registrou que não criou obstáculo mudança da curatela “uma vez que foi citada para apresentar contestação (Id. 55228465, pág. 21, 22 e 23), e não se manifestou (Id. 55228465, pág. 24), justamente por entender que sua sobrinha Adriana preenchia os requisitos para ser curadora da irmã especial/Sandréia, e aliado a isso, ambas estariam próximas da agravante/Ozita, podendo vê-las e prestando os auxílios que necessitassem.” (Id. 58228985, pág. 8).

Asseverou que o laudo psicológico expedido pela Dra. Cristiana Bezerra – CRP 18/00747 conforme que a curatelada apresenta sofrimento e insegurança em pensar na possibilidade de morar com uma irmã com a qual não tem convívio.

Mencionou que “Mesmo após decisão judicial proferida, concedendo a curatela provisória a agravada/Ozita, houve resistência por parte da AGRAVANTE/ELISSANDRA, para entregar as chaves e os documentos pessoais da curatelada, sendo possível somente o acesso a sua própria residência, após abertura do portão por chaveiro no dia 04/07/2020, conforme recibo, no entanto, continua sem seus documentos pessoais que estão em posse da AGRAVANTE/ELISSANDRA.” (Id. 58228985, pág. 16).

Ao final requereu o desprovimento deste recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

O Ministério Público em parecer subscrito pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 61081482).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a decisão agravada que deferiu a curatela em favor da parte agravada está correta
. As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

O recurso deve ser desprovido.

O magistrado de primeira instância deferiu a curatela em favor da parte agravada nos seguintes termos:

“[...]
Pois bem, da análise vagarosa dos autos contata-se que a terceira interessada, Sr.a Ozita Conceição de Souza Grossi, quando da interdição da Sr.a Sandréia de Souza Mota, foi nomeada como sua curadora, conforme se verifica dos autos do Proc. n.o 1380-86.2011.811.0003, que tramitou perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, situação que perdurou por aproximadamente 4 (quatro) anos, até a sua substituição como curadora pela Sr.a Adriana Cristina de Souza Mota, conforme se verifica dos autos do Proc. n.o 15475-82.2015.811.0003, que tramitou perante este juízo. Frise-se que tal nomeação da Sr.a Ozita Conceição de Souza Grossi se deu em um processo judicial com ampla produção probatória e participação do Ministério Público.

10.
Dessa forma,
já tendo sido a Sr.a Ozita Conceição de Souza Grossi curadora da interditada por vários anos e não havendo nada que a desabone, resta evidente a existência de laços de afinidade entre as duas, ao passo que a parte autora não possui a mesma relação com a interditada
, conforme se extrai da carta lavrada pela Sr.a Valéria da Silva Menezes, atual responsável por ela, no ID: 35870871. Fatos esses que o juízo deve considerar, sobretudo, nesta fase de
sumario cognitio
.

11.
Assim, considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar a parte interditada material, psicológica e socialmente,
indefiro a medida de urgência

postulada na inicial e defiro a tutela de urgência postulada no petitório de ID: 35870853 (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.o 13.146/2015), para o fim de

nomear, desde logo, curadora provisória da parte interditada a Sr.a Ozita Conceição de Souza Grossi (qualificada nos autos), em substituição à Sr.a Adriana Cristina de Souza Mota
, falecida, [...]” (Id. 55228459, destaquei)

Destarte, tenho por escorreita a decisão agravada porquanto é evidente que a Senhora Ozita Conceição de Souza Grossi, parte agravada, possui afinidade com a curatelada, sua sobrinha, mormente porque já exerceu a curatela.

Registre-se que a própria agravante (Elissandra Santana Soares Mota) afirma que o seu convívio com a parte interditada é mínimo, conforme se depreende da própria inicial do recurso de agravo de instrumento:

“[...] a expectativa de uma relação de irmãs pode ser mais salutar, visto que a AGRAVANTE foi curadora de seu pai e
desejar estreitar ainda mais os laços
, com muito amor e cuidados de fato, estando plenamente capacitada em amparar a AGRAVADA SANDRÉIA [...]” (Id. 55228459, pág. 12, Destaquei)

Além do mais, extrai-se dos autos que a Sr.a Ozita Conceição de Souza Grossi, ora requerente, presta assistência a Sr.a Sandréia de Souza Mota, tanto é assim que arcou com todas as despesas do funeral de Sra Adriana Cristina de Souza Mota (Id. 55228464, pág. 28-32).

Soma-se a isso a inexistência nos autos de elementos que desabonem a conduta da Sra Ozita Conceição de Souza Grossi, seja quando exerceu anteriormente a curatela, seja no momento atual.

Nessa linha, destaco que
para ocorrer à remoção/substituição de curador é necessária a presença de elementos de prova segura, a indicar que a pessoa judicialmente nomeada não está desempenhando o múnus adequadamente e, portanto, está colocando em risco a integridade dos interesses do interditado.

A propósito, colaciona recente julgada deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO - DECISÃO QUE CONCEDEU A CURATELA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MODIFICAÇÃO DA CURATELA – ART. 1.775, DO CÓDIGO CIVIL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inobservância da ordem legal estabelecida pelo art. 1.775, do Código Civil, não autoriza, por si só, a reforma da r. decisão agravada. A parte agravada não aponta qualquer fato desabonador à curadora provisória, escolhida pelo Juízo e objeto da decisão agravada, limitando-se a afirmar que não foi obedecida a ordem legal de curadores. Para que seja atendida pretensão à remoção/substituição de curador, mister se faz a verificação de elementos de prova segura a indicar que a pessoa judicialmente nomeada não está desempenhando o múnus adequadamente e, portanto, está colocando em risco a integridade dos interesses do interditado. No presente caso, é indispensável o aporte nos autos de mais e melhores elementos de prova para que seja possível decidir acerca da pretensão da agravante, cujo acolhimento initio litis não se mostra razoável.
(N.U 1018181-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (Destaquei)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020